Tribunal: STF
Processo: Rcl 64110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A Reclamação contra ato administrativo somente é cabível quando este contrariar súmula vinculante aplicável ao caso concreto ou que indevidamente a aplicar, ocasião em que esta CORTE deverá anular o ato impugnado e determinar que outro seja proferido com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    2. No julgamento do Tema 69-RG foi assentado que “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”. A modulação dos efeitos do julgado, para que os impactos financeiros e administrativos da decisão produzam consequências a partir da data do julgamento do mérito do RE 574.706, não implica no alargamento das hipóteses de cabimento da Reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.